Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. RETIRADA DE MEDIDA COERCITIVA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PENHORA DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO. ARESTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AFIRMATIVA FEITA PELA PRÓPRIA PARTE NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não se verifica omissão no v. acórdão, sendo devidamente enfrentadas todas as matérias apresentadas no recurso.

3. A premissa fundada na afirmação da própria parte não pode ser, por essa, apontada como equivocada.

4. Embargos de declaração rejeitados.